Tribunal: TCU
Processo: 014.378/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Cultura (MinC), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao projeto intitulado como Bola Preta (Pronac 08-10045) a partir da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados por meio do incentivo fiscal pela Lei Rouanet sob o valor de R$ 150.000,00 no período de 6/4/2009 a 31/12/2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura (MinC) em desfavor de Eduardo Cardoso Marins, como empresário individual na EC Marins Empreendimentos Artísticos - ME, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao projeto intitulado como "Bola Preta" (Pronac 08-10045) a partir da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados por meio do incentivo fiscal pela Lei Rouanet sob o valor de R$ 150.000,00 no período de 6/4/2009 a 31/12/2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia do espólio de Eduardo Cardoso Marins, com a respectiva representante provisória (Denise Maria Rangel Ribeiro: viúva), nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Eduardo Cardoso Marins (falecido) e da EC Marins Empreendimentos Artísticos - ME, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condenar o correspondente espólio, por intermédio da respectiva representante provisória (Denise Maria Rangel Ribeiro Marins: viúva), com os subsequentes sucessores, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Cultura, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Valor Original (em R$): Data da Ocorrência: 150.000,00 4/3/2010 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; e 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações.